Tribunal: TJSP
Processo: 1020435-16.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DUAS RÉS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA. A autora não atendeu determinação judicial de indicar endereço atualizado das corrés, impedindo a formação da relação processual válida – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A DUAS RÉS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO CORRETAMENTE DECRETADA. A autora não atendeu determinação judicial de indicar endereço atualizado das corrés, impedindo a formação da relação processual válida – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÕES "VISA TRAVEL MONEY" – COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM TERCEIRA NÃO CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE A INTERMEDIÁRIA E OS RÉUS – DOCUMENTO QUE NÃO COMPROVA EMISSÃO, SOLICITAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO DE CARTÕES – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS ABSOLUTOS DA REVELIA – SENTENÇA MANTIDA – Presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelos autores que não se aplica à matéria de direito, tampouco induz, necessariamente, à procedência do pedido, devendo o caso ser analisado de acordo com o princípio do livre convencimento do Juiz – A mera compra de moeda estrangeira, desacompanhada de prova mínima de que a intermediária era representante, credenciada ou autorizada pelos réus para emissão de cartões pré-pagos internacionais, não autoriza a responsabilização solidária da administradora do cartão e da instituição financeira, rés na presente ação – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 15% (quinze por cento). RECURSO IMPROVIDO.